Tribunal: TJMT
Processo: 0006435-37.2007.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006435-37.2007.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATAN GOMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ALECXANDRO COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 010.587.581-36 (EMBARGANTE), BELZAILTON AUTO DE SOUZA (EMBARGANTE), CRYSTOPHER PEREIRA DA COSTA - CPF: 011.794.571-45 (EMBARGANTE), WANDERLEI DE JESUS DUTRA - CPF: 013.969.421-81 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (EMBARGANTE), CRYSTOPHER PEREIRA DA COSTA - CPF: 011.794.571-45 (EMBARGADO), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALECXANDRO COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 010.587.581-36 (EMBARGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), BELZAILTON AUTO DE SOUZA (EMBARGADO), WANDERLEI DE JESUS DUTRA - CPF: 013.969.421-81 (EMBARGADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), CASSIANO MARTINS OLIVEIRA (VÍTIMA), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
–

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL –

EMBARGOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

O
acolhimento
dos embargos de
declaração

visando

modificar

os

termos
do
acórdão
é
condicionado
à
comprovação

acerca
de
efetiva

omissão
,
contradição
,
ambiguidade

ou

obscuridade
da
decisão
,
hipóteses
que, no
caso

em

apreciação
,
não

ficaram

demonstradas
.
Ademais
, é
cediço
que
os

declaratórios

não

constituem

sede

própria
para
rediscussão
de
matéria

já

devidamente

apreciada
e
decidida

pelo

órgão

colegiado
, não sendo demais, registar que,
segundo
o
entendimento
da Suprema Corte,
não
é
necessário
, para o
prequestionamento
, que
o

acórdão

mencione

expressamente
a
norma

tida

por

violada
,
bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da
Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wanderlei de Jesus Dutra
, manejado nos autos da Apelação Criminal n. 0006435-37.2007.8.11.0042, contra o acórdão prolatado no dia 16 de fevereiro de 2022 pela Segunda Câmara Criminal
, a fim de suprimir a existência de
omiss
ão
,

bem como
para fins
de cumprimento do requisito do prequestionamento para os
r
ecursos
c
abíveis aos Tribunais Superiores.

Nas razões
que se encontram no ID
119779474
,

o embargante
sustenta que
o
a
córdão
embargado
foi
omisso acerca dos seguintes tópicos:
(i)
a preliminar arguida pelo corréu
Crystopher
Pereira da Costa, que pleiteou a decretação de nulidade do julgamento por suposta violação ao princípio da comunhão das provas, em razão de não ter sido juntada aos autos a gravação da sessão de julgamento, especialmente da parte que contém as manifestações da
a
cusação;
(
ii
)
a preliminar de nulidade por violação de coisa julgada material;
(
iii
)
a preliminar de nulidade do julgamento por contradição na resposta dos jurados aos quesitos formulados;
(
iv
)
a arguição de submissão de testemunha parcial como meio de prova a ser apreciado pelo Conselho de Sentença, e
, por fim,

(v)
a ausência de prova judicializada que aponte a autoria do crime.

Nas
contrarrazões
que
podem ser vistas
no ID
133013693
,

a Procuradoria-Geral de Justiça
requer o desprovimento
deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de
declaração, cujas razõ
es foram protocolizadas no dia
2 de março
de 2022 (
ID
119779474
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Ju
stiça do Estado de Mato Grosso
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme relatado, o embargante assevera que o acórdão embargado foi omisso
acerca dos seguintes tópicos:
(i)
a preliminar arguida pelo corréu
Crystopher
Pereira da Costa, que pleiteou a decretação de nulidade do julgamento por suposta violação ao princípio da comunhão das provas, em razão de não ter sido juntada aos autos a gravação da sessão de julgamento, especialmente da parte que contém as manifestações da
a
cusação;
(
ii
)
a preliminar de nulidade por violação de coisa julgada material;
(
iii
)
a preliminar de nulidade do julgamento por contradição na resposta dos jurados aos quesitos formulados;
(
iv
)
a arguição de submissão de testemunha parcial como meio de prova a ser apreciado pelo Conselho de Sentença
;
e
, por fim,

(v)
a ausência de prova judicializada que aponte a autoria do crime.

No entanto, não tem razão o embargante ao fazer e
ssa
s
afirmaç
ões
, porque
reexaminando o acórdão
embargado
, verifica-se que
o voto condutor
se manifestou, com clareza, acerca de toda
as
matéria
s
posta
s
em

debate no recurso de apelação, não restando, assim, qualquer omissão a ser sanada
nestes
aclaratórios
.

Com efeito, o acórdão
embargad
o
, ao contrário do que alega o embargante, rejeitou todas as teses sustentadas
no aludido recurso de apelação
, fundamentadamente, a começar pelas preliminares de nulidade do julgamento
, conforme se infere dos seguintes trechos do voto condutor:

[...]
PRELIMINAR deduzida por
Crystopher
Pereira da Costa.

Nulidade do julgamento por violação ao princípio da comunhão das provas; bem como em razão da utilização de argumento de autoridade pelo Ministério Público, que fez alusão, em plenário, aos antecedentes criminais que ele não ostenta.

Crystopher
, nesta preliminar, sustenta, primeiramente, a nulidade do julgamento decorrente da violação ao princípio da comunhão das provas, argumentando em prol dessa tese, que não foi juntado nestes autos a mídia da gravação da sessão de julgamento.

Contudo, não lhe assiste razão, porque, da análise destes autos, extrai-se sem dificuldades, que a citada mídia audiovisual se encontra encartada no relatório constante do ID 92400075, f. 1/4 do1/4, carecendo, portanto, o apelante, de interesse recursal.

Da mesma forma, não merece prosperar o argumento de que não poderia ter sido questionada a existência de antecedentes criminais pelo acusado, porquanto, como foi dito, o Código de Processo Penal exige que o réu seja questionado, em plenário, acerca de seus antecedentes criminais, nos termos do seu art. 474, ao dispor sobre a aplicabilidade do art. 187 do referido diploma legal.

Diante disso,
rejeita-se a terceira preliminar
de nulidade do julgamento.

[
omissis
]

PRELIMINAR deduzida por

Wanderlei de Jesus Dutra.

Nulidade do julgamento por violação de coisa julgada material

A violação de coisa julgada material, sustentada por Wanderlei de Jesus Dutra, não tem consistência, eis que o fato de ter sido julgada procedente pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude, a representação por ato infracional análogo ao crime de homicídio narrado nestes autos, reconhecendo a participação do adolescente Natan Gomes dos Santos, não afasta a responsabilidade penal dos demais envolvidos no delito, sobretudo porquanto o conjunto probatório produzido nestes autos revela que todos os réus agiram em unidade de propósitos, previamente ajustados, com cooperação de condutas, objetivando a morte de Cassiano Martins de Oliveira, como será demonstrado no exame do mérito destes recursos.

Por conta disso,
rejeita-se a quarta preliminar
de nulidade do julgamento suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR deduzida por Wanderlei de Jesus Dutra.

Nulidade do julgamento por conta da existência de contradição nas respostas aos quesitos.

Wanderlei de Jesus Dutra sustenta, nesta preliminar, a nulidade do julgamento, ao argumento de que houve contradição entre as respostas aos quesitos. Entretanto, do exame da solenidade levada a efeito pelo Tribunal do Júri, constata-se que os julgadores leigos, por maioria de votos, concluíram pela existência de provas da materialidade do delito; bem assim da participação de Wanderlei nos fatos narrados na exordial acusatória, ao tempo que optaram por sua condenação, tal como se infere deste trecho da aludida ata:

QUARTA SÉRIE DE QUESITOS
– WANDERLEI DE JESUS DUTRA

1º Quesito
: No dia 18 de abril de 2007, por volta das 21h30min, em via pública, precisamente na Rua P-16, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta capital, a vítima CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia encartado aos autos e que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2º Quesito
: Terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3º Quesito
: O acusado WANDERLEI DE JESUS DUTRA concorreu para a prática do delito, pois, com a intenção de matar a vítima, se reuniu com terceiras pessoas e empreendeu buscas pelo bairro, em um veículo, até encontra-la, comenos em que o executor efetuou disparos de arma de fogo contra ela?

04 SIM

4º Quesito
: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 02 SIM [...]. (Ata de julgamento encartada no ID 92400051 – p. 21/23). Destaques no original

Como visto, não se observa qualquer contradição entre a resposta afirmativa aos quesitos previstos nos incisos I e II do art. 483 do Código de Processo Penal e o quesito genérico de absolvição.

Aliás, o § 2º do mencionado dispositivo é taxativo ao dispor que:

§ 2º. Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: O jurado absolve o
réu?.

Logo, é forçoso concluir que a Lei expressamente determina que, uma vez respondidos afirmativamente os quesitos sobre a materialidade e autoria delitiva, seja formulado o quesito genérico de absolvição, motivo pelo qual inexiste qualquer contradição a ser reconhecida nesta oportunidade, eis que a
quesitação
foi realizada na ordem preconizada legalmente, tendo o Conselho de Sentença condenado Wanderlei, de acordo com o princípio da íntima convicção e amparado na versão acusatória.

Destarte,
rejeita-se a quinta preliminar
de nulidade do julgamento.

Ademais, reanalisando as razões do recurso de apelação criminal interposto pelo embargante
(
IDs
92400052, p. 96/99 e 92400053, p. 1/16)
,
infere-se que
em nenhum momento ele sustentou nulidade processual decorrente da suposta parcialidade da testemunha
Aline Silva e Lima
, mas apenas procurou demonstrar que o julgamento pelo Conselho de Sentença era manifestamente contrário à prova d
estes
autos por se basear em depoimento contraditório,
por entender
que a aludida testemunha alterou
as
suas declarações em plenário do Tribunal do Júri de maneira injustificada.

De toda sorte, n
ão há que se falar em vício processual pelo fato de
a testemunha ter atuado de forma parcial no processo
, mesmo porque, em caso de dúvidas de que
ela
faltaria com a verdade, incumbia à defesa efetuar a contradita, nos termos do art. 214 do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo

também
não prospera a alegação
do embargante
segundo a qual
o acórdão embargado deixou de apreciar a tese de
ausência de prova judicializada que aponte a autoria do crime
, uma vez que consta no voto condutor a existência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que alicerçam a decisão adotada pelo Conselho de Sentença, como pode ser visto deste
s
trech
o
s
da decisão colegiada
:

[...]
Volvendo-se, agora, ao caso discutido nestes autos, no que tange à tese sustentadas pelos réus de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos, impende-se registrar que não lhes assiste razão, uma vez que, ao revés, existem elementos de convicção suficientes para dar respaldo ao aludido julgamento que os condenou pela prática do homicídio duplamente qualificado praticado contra a vítima Cassiano Martins de Oliveira, afastando, por conseguinte, a negativa de autoria sustentada por eles e a afirmação de que o adolescente Natan foi o único responsável pela conduta típica narrada na denúncia.

Isso porque, se constata da prova produzida na instrução do processo que os jurados acolheram a versão de que o delito foi motivado por vingança, uma vez que a vítima teria se envolvido com a ex-companheira de
Crystopher
, situação, essa, que o instigou a planejar o delito contra Cassiano, com a participação ativa dos demais corréus.

Ressai, outrossim, que no dia dos fatos, Cassiano retornava para sua residência, localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta Capital, quando foi alcançado pelos réus, que estavam em um veículo Chevrolet Vectra, cor prata, placa AHZ 8019, de propriedade de Amanda Eliza de Lima Meneghelli, prima do adolescente Natan e namorada de
Crystopher
. Este réu conduzia o automóvel, levando como passageiros
Alecxandro
,
Belzailton
, Wanderlei e o adolescente Natan. Quando se aproximaram de Cassiano,
Belzailton
, a mando de
Crystopher
muniu-se do revólver, calibre 38, carregado com 5 (cinco) projéteis, abaixou o vidro e o descarregou em direção da vítima, conseguindo atingi-la com três disparos que causaram sua morte, de acordo com o laudo de necropsia que constitui o ID
92399524, p.
106/110.

Extrai-se, ainda, que
Crystopher
, nos dois primeiros interrogatórios na polícia e em juízo, negou a participação no crime. Todavia, quando foi reinquirido na polícia, confessou seu envolvimento na morte de Cassiano, atribuindo a execução dos disparos à pessoa conhecida como “Tom”[
Belzailton
].
Crystopher
modificou novamente sua versão, averbando dessa feita que apanhou de dois policiais, para confessar o crime e imputou a autoria dos disparos somente ao adolescente Natan, sustentando a versão perante o Conselho de Sentença, de que se encontrava no veículo e desconhecia a intenção criminosa do inimputável.

Alecxandro
, conhecido como “
Leke
”, negou sua participação na empreitada criminosa na fase policial, asseverando que quem efetuou os disparos contra a vítima foi o “Tom”, a mando de “Kito” [
Crystopher
]. Todavia, em juízo, alterou sua versão, para atribuir também a execução dos disparos ao adolescente Natan.

Wanderlei, conhecido como “Cascão”, negou sua participação no homicídio apurado nestes autos, na primeira oportunidade dizendo que o autor dos disparos foi o “Tom”. Mas, durante a instrução menor e perante os jurados, afirmou que foi o adolescente Natan e que ele [Wanderlei] apenas estava passeando de carro com os demais réus; e que desconhecia o intento criminoso do inimputável.

Todavia, em que pesem as afirmações dos réus, o adolescente Natan, quando foi ouvido em juízo, apontou a autoria dos disparos ao “Tom” e afirmou que o delito foi motivado por ciúmes de
Crystopher
em relação a Cassiano com sua ex-companheira Eliane, ou seja, a contradição deixa evidente a participação de todos os réus e a tentativa de imputar a responsabilidade do citado injusto penal somente ao adolescente.

Além do mais, a motivação do delito está amparada nos depoimentos das testemunhas Edson Carlos Moreira dos Reis, Leilane Carla Padilha, Barbara
Carollyne
dos Santos, Eliane
Chue
Marque e Lucas Martins de Oliveira que, apesar de não terem presenciado os disparos, reafirmaram a versão acusatória durante a instrução, de que os réus eram pessoas violentas e dados às rixas com as pessoas, sobretudo
Crystopher
, que teria ciúmes da ex-companheira com quem Cassiano manteve breve relacionamento.

Em relação à dinâmica do crime, a testemunha Aline Silva e Lima, afirmou tanto no depoimento colhido perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude quanto em plenário do júri, que presenciou a aproximação do veículo utilizado pelos réus e a execução do crime em ação rápida.

Alisson Ferreira da Silva – com quem a arma utilizada no crime foi encontrada –, asseriu que guardou o artefato bélico em sua residência a pedido de “Cascão” [Wanderlei]; dizendo, ainda, a referida testemunha, que tinha intenção de adquirir o revólver quando conseguisse juntar o dinheiro necessário para pagar o preço.

Por outro viés, não obstante os réus tenham afirmado que sofreram tortura durante a fase de inquérito policial para confessarem a prática do delito, nada de concreto se extrai destes autos para confirmar essas alegações, sobretudo porque todos foram submetidos a exame de corpo de delito, que atestaram a ausência de lesões (ID 92399526, p. 252/271).

Assim, resto claro, que os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime de homicídio duplamente qualificado, em concurso de agentes à luz do art. 29 do Código Penal, contra a vítima Cassiano Martins de Oliveira.

[...]

Logo,
é
evidente que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Daí por que
para fundamentar de modo escorreito
a
sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como afirmou o embargante.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado
r
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021).
Destacamos

Ainda nessa senda deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado.
Aliás, como se sabe
considera
-se

prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

A propósito, sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Além
do mais
, não é
despiciendo
registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extraídos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/
11/2017,
DJe
10/11/2017).
Destacamos

Resta evidente, pois, que as matérias questionadas no recurso de
apelação criminal
foram debatidas e analisadas por esta
Segunda Câmara Criminal

de forma objetiva, ficando claro
que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às
C
ortes
S
uperiores, restando
, portanto,
incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso,

nego
prov
imento
aos presentes embargos declaratórios
interposto
s

por
Wanderlei de Jesus Dutra
,
porquanto ficou
comprovada a inexistência de
omissão no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022